Tribunal: TJSP
Processo: 2038853-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa inocorrente. Impossibilidade de cobrança das horas extras, eis que não houve aceitação prévia do réu. Exegese da Cláusula 2a, §3o. Contrato rescindido unilateralmente pelo réu. Pretensão do advogado de executar multa prevista por revogação do mandato outorgado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Prestação de serviços advocatícios. Ação de cobrança. Julgamento antecipado do mérito. Cerceamento de defesa inocorrente. Impossibilidade de cobrança das horas extras, eis que não houve aceitação prévia do réu. Exegese da Cláusula 2a, §3o. Contrato rescindido unilateralmente pelo réu. Pretensão do advogado de executar multa prevista por revogação do mandato outorgado. Inadmissibilidade. Multa absurda pois a revogação é ato unilateral, prevista no Código Civil, por meio do qual o mandante exerce faculdade potestativa de destituir o mandatário do encargo que lhe havido cometido. Entendimento do STJ sobre o tema. Sentença parcial de mérito mantida. Recurso improvido.